Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723217-84.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VAGUIMAR LUIZ GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CAPTURA DE TELA (PRINTS) COM MENSAGENS E ÁUDIOS ENVIADOS POR WHATSAPP. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DOLO. CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. CONFIGURADO.CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os prints de mensagens pelo aplicativo WhatsApp não foram o único meio de prova, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa obtida através do aparelho celular da vítima. 2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborado pelas mensagens de texto e áudios enviados ao seu aplicativo WhatsApp. 4. O crime de ameaça possui natureza formal, se consumando no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa feita, bastando que tenha dolo de causar temor na vítima, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 158-A, 158-B e 386, inciso VII, todos do CPP, e 147 do Código Penal, sustentando que a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de ter havido quebra da cadeia de custódia, de que a condenação teria sido feita com base em depoimento exclusivo da vítima, bem como alegando a inadmissibilidade das provas digitais, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 158-A, 158-B e 386, inciso VII, todos do CPP, e 147 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “a condenação do acusado não foi baseada apenas nos prints de tela do aparelho celular apresentados no inquérito, mas encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios. Consta dos prints, inclusive, imagens, que denotariam a presença de 2 (duas) armas de fogo com o denunciado, o que seria indício suficiente apto a causar grande temor na ofendida, sendo fácil concluir que a adulteração de imagens reais seria muito difícil de ser efetuada pela vítima. Ademais, entendo que prints de conversas de Whatsapp, juntados por uma das partes, não violam a cadeia de custódia e são válidos, desde que não haja prova em contrário, sendo certo que o acusado não juntou nenhuma contraprova de que os prints da tela do aparelho celular da vítima teriam sido adulterados ou de alteração da ordem cronológica das conversas” (Id. 64807124); “o depoimento judicial prestado pela vítima, foi seguro e coerente, demonstrando, de forma inequívoca, ter sido ameaçada pelo réu, depoimento este que está em harmonia com os demais elementos de prova colacionados aos autos. Corroborando as declarações prestadas pela ofendida, tem-se, ainda, anexa, a captura de tela (prints) com as mensagens ameaçadoras enviadas pelo réu, bem como os diversos áudios no mesmo sentido (conforme transcrição da denúncia)” (Id. 64807124). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017